Tribunal: TJSP
Processo: 1067006-71.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1067006-71.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LEONARDO NOGUEIRA, Interessados MARIANNE BORGES
TAVELLI, FERNANDA ROSAS PIRES DE SABOIA e AMANDA KALIL DE
MELO LAVOR, é embargado JOÃO AGRIPINO DA COSTA DÓRIA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067006-71.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 1396 – JEMM - RRVT 2
Embargos de Declaração n.o 1067006-71.2018.8.26.0100/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1067006-71.2018.8.26.0100
Embargante: Leonardo Nogueira
Embargado: João Agripino da Costa Dória Junior
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Voto n.o 1396
Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente.
Declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra v. o
acórdão lançado a fls. 1.573/1.581, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo autor, ora embargado, e manteve integralmente a sentença proferida
pela magistrada singular.
Embarga o demandado Leonardo sustentando, em síntese, no
que tange aos honorários advocatícios, existência de omissão no aresto porque ''não
prevê a forma de rateio de tal verba entre patronos distintos dos diversos Réus'' e
''obscura a forma de divisão proporcional entre eles''.
É o relatório.
Os embargos hão de ser rejeitados.
O acórdão embargado limitou-se a manter a sentença,
pronunciamento judicial que dispôs que os honorários sucumbenciais de 10% do
valor atualizado da causa seriam rateados entre os advogados dos réus em partes
iguais (vide fls. 1.450, último parágrafo).
A única medida tomada por este órgão julgador, como
consectário lógico do exame e da rejeição da apelação, foi majorar o patamar dos
honorários devidos pelo autor de 10 a 12% do montante imposto na origem, em
observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Logo, não tendo Leonardo oposto embargos de declaração
contra a sentença, não tendo dela apelado para discordar da forma proporcional de
rateio entre os advogados dos corréus, e tampouco suscitado a questão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067006-71.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 1396 – JEMM - RRVT 3
contrarrazões de apelação, não se entende cabível que, neste momento, queira
discutir a matéria que, como visto, foi apenas mantida porque ausente irresignação
recursal por qualquer das partes nos precisos moldes estabelecidos pela magistrada
atuante em primeiro grau de jurisdição.
No mais, a pretensão transversal de aumento da verba
honorária de 12 a 20% do valor da causa não é de ser acolhida por meio de embargos
de declaração, que não se prestam a rediscutir tema já devidamente apreciado pelo
julgador que, ao fim e ao cabo, entendeu que a majoração dos honorários de 10 a
12% era suficiente a remunerar o trabalho dos causídicos até então.
À vista do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os
declaratórios.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator